Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717676-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO, ESPOLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de duas apelações interpostas por SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO e ESPOLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos contra o DISTRITO FEDERAL. Na inicial, os embargantes suscitaram a prescrição do titulo executivo de R$ 3.732.526,57 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinqüenta e sete centavos), decorrente de condenação imposta pelo TCDF. Afirmaram que não houve ato irregular (ID 21659716). Sobreveio sentença que rejeitou os embargos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 21659969). Recurso aviado pelo primeiro réu para reforma da sentença da sentença. Aduz que o juízo a quo não manifestou quanto aos pontos apresentados referente a prescrição atinente ao apelante, considerando que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, até porque não participou da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu. Afirma que entre a Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação de execução somam 29 (vinte e nove) anos, o que ensejou a prescrição intercorrente ou normal. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, portanto, há a prescritibilidade do ressarcimento ao erário (ID 21659982). Preparo recolhido (ID 21659983). Recurso aviado pelo segundo réu para reforma da sentença. Sustenta a prescrição intercorrente ou normal. Afirma a prescritibilidade do ressarcimento ao erário, uma vez que não houve ato ilícito ou conduta criminal do recorrente (ID 21659986) Preparo recolhido (ID 21659987). Contrarrazões (ID 21659991). Petição de ID 21830415, em que o recorrente, Sebastião Gonzaga Barbosa Neto, requer a tutela provisória de urgência. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. Nesse aspecto, o apelante sustenta que o perigo de dano está configurado na decisão proferida na execução n. 0716740-90.2018.8.07.0001 que determinou o bloqueio de recursos financeiros do peticionante. Afirma que, sofrer um bloqueio de numerário depositado em conta corrente traz intenso prejuízo ao peticionante, notadamente pelo fato de exercer a profissão de cirurgião dentista que possui uma intensa movimentação bancária para recebimento e pagamento de seus fornecedores. Conforme prevê o artigo 520, caput, do CPC, as sentenças impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo submeter-se-ão ao cumprimento provisório, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Além disso, o artigo 1.012, §1o, inciso III do CPC aduz que: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado.” -g.n. Não se pode olvidar que o recurso de apelo nos embargos à execução não é dotado, em regra, de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.012, §1o, inciso III acima. Por outro lado, o §4o do mesmo artigo faculta ao relator a atribuição de tal efeito caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver dano irreparável ou de difícil reparação. “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor são os específicos e disciplinados no §1o do art. 919 do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)” (grifos nossos) Do texto legal acima, concatenado com o artigo 1.012, §4o do CPC, evidencia-se que, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em grau recursal, deverão estar presentes: a) os requisitos para concessão da tutela provisória; b) a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes e c) demonstração da probabilidade do direito. Sobre a matéria, já decidiu este e. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A aptidão suspensiva dos embargos à execução depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos legais: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. III. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1157346, 07152608020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada No caso em tela, Inicialmente, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito porque o recorrente não comprovou a garantia do juízo nos termos dos artigos supramencionado. Além disso, somente a alegação de o bloqueio do numerário traz intenso prejuízo ao recorrente não é suficiente para atribuição do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Desembargador JOÃO EGMONT Relator